Tribunal: CARF
Processo: 15987.000050/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gilson Macedo Rosenburg Filho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15987.000050/2009-54
ACÓRDÃO
3101-004.222 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAFE BRASILEIRO ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. MERCADORIAS (CAFÉ) ADQUIRIDAS
PARA
REVENDA.
AUSÊNCIA
DE
MÁ-FÉ
OU
PARTICIPAÇÃO
DO
CONTRIBUINTE.
Não restando comprovada a participação da empresa no negócio tido
como fraudulento e tampouco revelada sua má fé na aquisição dos
insumos, ilegítima a glosa dos créditos. É requisito essencial para a
dedutibilidade a comprovação do efetivo recebimento das mercadorias
e/ou da efetiva prestação do serviço, exceção prevista no parágrafo único
do art. 82 da Lei no 9.430/1996

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para admitir no cálculo do crédito do PIS e da Cofins dos valores contidos nas
notas fiscais emitidas pelas seguintes sociedades: Cerealista Monte Azul LTDA.; Cerrado Export do
Brasil LTDA.; Exportadora de Café Centro Oeste LTDA.; Colúmbia Com. de Café LTDA.; Prime
Atacadista de Café LTDA.; Tavares & Lopes Com. de Café LTDA.; Cereais São Lourenço LTDA.; V.
Munaldi – ME; L&L Com. Exp. LTDA.; Agro Minas Com. e Exp. de Café LTDA.; Cerealista Mad Maria
LTDA.; Cerealista Patrini LTDA. ME; e J. C. Bins – ME.

Assinado Digitalmente
Fl. 3173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.222 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000050/2009-54
2
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva
Cunha e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-75478, de 18 de
dezembro de 2017, da 14a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal em Ribeirão
Preto, que deu provimento parcial à manifestação de inconformidade, para reconhecer o direito
de o contribuinte apurar créditos integrais relativos à aquisição de insumos para sua produção
junto às cooperativas agroindustriais e determinar a forma e o percentual do aproveitamento dos
créditos pleiteados. Foram mantidas as glosas referentes aos créditos cuja comprovação se deu
por documentação emitida por empresas inexistentes de fato.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS. COMPRAS DE CAFÉ
DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS. GLOSA.
Correta a glosa de créditos do regime da não cumulatividade apurados sobre
aquisições de pessoas jurídicas em relação às quais a Administração colheu
informações que comprovam serem empresas de fachada, atuando apenas como
emissoras de documentos fiscais que artificialmente indicavam serem pessoas
jurídicas os fornecedores que na realidade eram produtores rurais pessoas físicas.
CRÉDITOS. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.
Pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e Cofins não está impedida de apurar créditos relativos às
aquisições de produtos junto a cooperativas agroindustriais, observados os limites
e condições previstos na legislação.
CRÉDITO PRESUMIDO. UTILIZAÇÃO.
O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, art. 8o, não pode
ser objeto de compensação ou de ressarcimento, devendo ser utilizado somente
para a dedução da contribuição apurada no regime de incidência não cumulativa.

Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário
ao CARF, onde alegou que as transações mercantis com as empresas declaradas inexistentes
Fl. 3174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.222 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000050/2009-54
3
ocorreram de forma legítima e que agiu de boa-fé. Que as operações foram comprovadas por
intermédio de demonstrativos fiscais de entrada e saída das mercadorias e comprovantes dos
pagamentos.
Termina o recurso requerendo seu recebimento para a fim de reconhecer o direito
creditório relativo aos créditos que permaneceram glosados.
O processo foi sorteado a este relator, nos termos regimentais.
Este é o breve relatório.

VOTO
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Admissibilidade
O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como dos
demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
O cerne da questão posta nos autos é definir se o recorrente se beneficiou da
gangue que vendia notas fiscais para fins de obtenção de créditos para serem abatidos dos valores
devidos do PIS e da Cofins apurados no regime da não cumulatividade.
As operações foram denominadas “Tempo de colheita” e “Robusta”, a motivação
foi a flagrante divergência entre as movimentações financeiras dessas pessoas jurídicas e os
valores insignificantes das receitas declaradas.
O foco das investigações foi averiguar se as supostas pessoas jurídicas atuavam
efetivamente como empresas comerciais atacadistas de café. O resultado apontou tratar-se de um
esquema que consiste na utilização de pseudo empresa atacadista para simular transações de
compra e venda de café para empresas exportadoras e indústrias, dando aparência de legalidade.
Na realidade são vendas de café do produtor rural - pessoas físicas – diretamente
para a comercial exportadora e indústria, mas com interposição fraudulenta de uma pseudo
atacadista para dissimular a verdadeira operação. A nota fiscal de saída da pseudo atacadista de
café gera créditos integrais do PIS e da Cofins na sistemática da não- cumulatividade.
A Fiscalização concluiu que eram pseudo atacadista após averiguar que as empresas
não tinham estrutura física-funcional nos endereços oferecidos como domicílio fiscal e não
possuíam patrimônio, capacidade financeira, operacional e logística para sustentar as operações.
Foram ouvidos diversos corretores de café, a maioria com mais de dez anos de
atuação no mercado capixaba. Todos afirmaram que os reais compradores do café tinham pleno
conhecimento do mercado de venda de notas fiscais realizado por intermédio de diversas pseudo
atacadista de café.
Fl. 3175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.222 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000050/2009-54
4
Como fruto da operação, identificou-se empresas que se beneficiavam do esquema
de venda e compra de notas fiscais para fins de obtenção de créditos do PIS e da Cofins apurados
na sistemática da não-cumulatividade.
A recorrente foi uma das empresas identificadas de se beneficiar do esquema
fraudulento e foi fiscalizada para averiguação dos créditos por ela pretendidos, oriundos da
aquisição de café para revenda. Constou-se que a recorrente se utilizou do esquema acima
mencionado, ou seja, simulava compra de café de pseudo atacadista quando na verdade a compra
era direto do produtor, pessoa física. Esse artifício gerou créditos indevidos de PIS e da Cofins
apurados na sistemática da não-cumulatividade.
A Fiscalização glosou todos os créditos oriundos de empresas consideradas pelo
Fisco como pseudo atacadistas.
Entre as glosas feitas, havia um grupo de pseudo atacadista cuja situação cadastral
consta como suspensa, inapta ou baixadas, por motivo de inexistência de fato.
Nessa situação estão os seguintes fornecedores da Mitsui: Cerealista Monte Azul
LTDA.; Cerrado Export do Brasil LTDA.; Exportadora de Café Centro Oeste LTDA.; Colúmbia Com.
de Café LTDA.; Prime Atacadista de Café LTDA.; Tavares & Lopes Com. de Café LTDA.; Cereais São
Lourenço LTDA.; V. Munaldi – ME; L&L Com. Exp. LTDA.; Agro Minas Com. e Exp. de Café LTDA.;
Cerealista Mad Maria LTDA.; Cerealista Patrini LTDA. ME; e J. C. Bins – ME.
É exatamente contra essas glosas que se insurge a recorrente, alegando que os
documentos apresentados por ela permitem concluir pela efetividade das operações de compra e
venda. Que não há justificativa plausível para afastar sua boa fé. Que há comprovação de todas as
operações realizadas, com os comprovantes de recebimento das mercadorias adquiridas,
comprovação dos pagamentos realizados, escrituração contábil das operações, inclusive
comprovantes da situação regular das empresas à época.
Então a questão a ser resolvida se restringe a definir se as notas fiscais emitidas
pelas pseudo atacadistas, cuja situação cadastral consta como suspensa, inapta ou baixadas, por
motivo de inexistência de fato, podem ser utilizadas para fins de creditamento das contribuições
apuradas no regime da não cumulatividade.
A baixa do CNPJ de empresa inexistente de fato e empresa não localizada no
endereço cadastral fornecido à RFB (declaração de empresa inapta) está prevista nos arts. 80, 81,
81-A e 82 da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela Lei no 14.195/2021:
Art. 80. As inscrições no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) serão
suspensas quando se enquadrarem nas hipóteses de suspensão definidas pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
14.195, de 2021)
Art. 81. As inscrições no CNPJ serão declaradas inaptas, nos termos e nas
condições definidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, quando
a pessoa jurídica: (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
Fl. 3176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.222 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000050/2009-54
5
I - deixar de apresentar obrigações acessórias, por, no mínimo, 90 (noventa) dias a
contar da omissão; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)
II - não comprovar a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for o
caso, dos recursos empregados em operações de comércio exterior; (Incluído
pela Lei no 14.195, de 2021)
III - for inexistente de fato, assim considerada a entidade que: (Incluído pela Lei
no 14.195, de 2021)
a) não dispuser de patrimônio ou de capacidade operacional necessários à
realização de seu objeto, inclusive a que não comprovar o capital social
integralizado; (Incluída pela Lei no 14.195, de 2021)
b) não for localizada no endereço informado no CNPJ; (Incluída pela Lei no
14.195, de 2021)
c) quando intimado, o seu representante legal: (Incluída pela Lei no 14.195, de
2021)
1. não for localizado ou alegar falsidade ou simulação de sua participação na
referida entidade ou não comprovar legitimidade para representá-la;
ou (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)
2. não indicar, depois de intimado, seu novo domicílio tributário; (Incluído pela
Lei no 14.195, de 2021)
d) for domiciliada no exterior e não tiver indicado seu procurador ou seu
representante legalmente constituído no CNPJ ou, se indicado, não tiver sido
localizado; ou (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)
e) encontrar-se com as atividades paralisadas, salvo quando a paralisação for
comunicada; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)
IV - realizar operações de terceiros, com intuito de acobertar seus reais
beneficiários; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)
V - tiver participado, segundo evidências, de organização constituída com o
propósito de não recolher tributos ou de burlar os mecanismos de cobrança de
débitos fiscais, inclusive por meio de emissão de documentos fiscais que relatem
operações fictícias ou cessão de créditos inexistentes ou de terceiros; (Incluído
pela Lei no 14.195, de 2021)
VI - tiver sido constituída, segundo evidências, para a prática de fraude fiscal
estruturada, inclusive em proveito de terceiras empresas; ou (Incluído pela Lei
no 14.195, de 2021)
VII - encontrar-se suspensa por no, mínimo, 1 (um) ano. (Incluído pela Lei no
14.195, de 2021)
§ 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
Fl. 3177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.222 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000050/2009-54
6
§ 2o Para fins do disposto no inciso II do caput deste artigo, a comprovação da
origem de recursos provenientes do exterior dar-se-á mediante,
cumulativamente: (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
I - prova do regular fechamento da operação de câmbio, inclusive com a
identificação da instituição financeira no exterior encarregada da remessa dos
recursos para o País; (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
II - identificação do remetente dos recursos, assim entendido como a pessoa física
ou jurídica titular dos recursos remetidos. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
§ 3o No caso de o remetente referido no inciso II do § 2o ser pessoa jurídica
deverão ser também identificados os integrantes de seus quadros societário e
gerencial. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 4o O disposto nos §§ 2o e 3o aplica-se, também, na hipótese de que trata o §
2o do
art.
23
do
Decreto-Lei
no 1.455,
de
7
de
abril
de
1976. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 5o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
Art. 81-A. As inscrições no CNPJ serão declaradas baixadas após 180 (cento e
oitenta) dias contados da declaração de inaptidão. (Incluído pela Lei no 14.195,
de 2021)
§ 1o Poderão ainda ter a inscrição no CNPJ baixada as pessoas jurídicas que
estejam extintas, canceladas ou baixadas nos respectivos órgãos de
registro. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)
§ 2o O ato de baixa da inscrição no CNPJ não impede que, posteriormente, sejam
lançados ou cobrados os débitos de natureza tributária da pessoa
jurídica. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)
§ 3o Mediante solicitação da pessoa jurídica, poderá ser restabelecida a inscrição
no CNPJ, observados os termos e as condições definidos pela Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstas na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido
considerada ou declarada inapta. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
O art. 82 da Lei no 9.430/1996, aponta os efeitos dos documentos emitidos por
CNPJ declarado inidôneo. O parágrafo único aduz a exceção.
Fl. 3178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.222 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000050/2009-54
7
O primeiro ponto se refere à natureza da inidoneidade dos documentos, tendo em
conta que não podem produzir efeitos documentos emitidos por empresas consideradas ou
declaradas inaptas. Afirmar que o “Ato Declaratório” que “declara” a inaptidão, tem natureza
constitutiva (e não declaratória) parece afrontar não só o texto legal do art. 82, mas contrariar a
própria denominação e a lógica adotada no procedimento de inaptidão. Portanto, ato que declara
a inaptidão tem efeitos declaratórios e não constitutivos.
O parágrafo único do art. 82 dispõe que o efeito da inidoneidade dos documentos
não se aplica aos casos em que o adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de
serviços comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens,
direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
É fato incontroverso que a recorrente comprovou que as operações com as
empresas declaradas inexistentes (pseudos atacadistas) de fato ocorreram. Essa informação
consta no Termo de Verificação Fiscal.
Intimada a comprovar, através de Diligência Fiscal —MPF 0810600-2011-00272-2-
iniciada em 16/03/2011 e encerrada em 11/07/2011 (documentos anexados ao
presente processo), os pagamentos relativos às aquisições (por amostragem)
feitas a empresas já suspensas pela RFB, assim como o recebimento da
mercadoria, a fiscalizada comprovou todos os pagamentos nas contas bancárias
de titularidade destas, como também o recebimento do café.
Sendo assim, independentemente do efeito da declaração de inidoneidade dos
pseudos atacadistas, os fatos jurídicos contidos nos autos se subsumem à exceção prevista no
parágrafo único, do art. 82 da Lei no 9.430/96, uma vez que as operações de compra de café estão
comprovadas nos autos.
Diante do quadro exposto, entendo que as notas fiscais emitidas pelas pseudo
atacadistas, cuja situação cadastral consta como suspensa, inapta ou baixadas, por motivo de
inexistência de fato, devem ser consideradas para o cálculo do crédito da não cumulatividade
previsto nas Leis nos 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Ex positis, dou provimento parcial ao recurso voluntário para admitir no cálculo do
crédito do PIS e da Cofins os valores contidos nas notas fiscais emitidas pelas seguintes
sociedades: Cerealista Monte Azul LTDA.; Cerrado Export do Brasil LTDA.; Exportadora de Café
Centro Oeste LTDA.; Colúmbia Com. de Café LTDA.; Prime Atacadista de Café LTDA.; Tavares &
Lopes Com. de Café LTDA.; Cereais São Lourenço LTDA.; V. Munaldi – ME; L&L Com. Exp. LTDA.;
Agro Minas Com. e Exp. de Café LTDA.; Cerealista Mad Maria LTDA.; Cerealista Patrini LTDA. ME; e
J. C. Bins – ME.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 3179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.222 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000050/2009-54
8
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 3180
DF CARF MF
Original